Tribunal: TJBA
Processo: 8022929-70.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022929-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ROSAMIRA RIBEIRO NASCIMENTO Advogado(s): JOSE ADEMIR ALEXANDRE DA SILVA AGRAVADO: ALBERTO CARLOS PEREIRA SILVA Advogado(s): 07 EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ART. 1.022 DO CPC. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Embargos de Declaração, ao fundamento de que as razões recursais não guardavam relação com o conteúdo do acórdão embargado, o qual apenas determinara a designação de audiência de justificação, sem qualquer deliberação acerca do recolhimento de custas processuais remanescentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os Embargos de Declaração podem ser conhecidos quando as razões recursais estão dissociadas do conteúdo efetivo do acórdão embargado e versam sobre matéria não tratada na decisão colegiada. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente se admitem nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A análise do acórdão embargado revela inexistir qualquer comando, expresso ou implícito, que imponha o recolhimento de custas processuais remanescentes, afastando a alegação de erro material. A dissociação entre as razões recursais e o conteúdo do acórdão embargado caracteriza vício de fundamentação recursal, atraindo a aplicação do art. 932, III, do CPC e inviabilizando o conhecimento dos aclaratórios. O manejo de Embargos de Declaração para rediscutir matéria estranha ao decidido desvirtua sua finalidade integrativa e transforma o recurso em sucedâneo de apelação ou outro recurso próprio. Jurisprudência do STJ consolida que não se conhece de recurso cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida (AgInt no RCD na AR 6512/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20/08/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Embargos de Declaração não podem ser conhecidos quando as razões recursais não guardam pertinência com o conteúdo do acórdão embargado. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura vício de fundamentação recursal e autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RCD na AR 6512/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do excelentíssimo Relator. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. 07